Tribunal: TJBA
Processo: 0000603-53.2010.8.05.0052
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000603-53.2010.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CASA NOVA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CASA NOVA e outros

Advogado(s)
:
AIRTON RAFAEL DA CRUZ COSTA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIRIGENTE SINDICAL. AFASTAMENTO COM REMUNERAÇÃO. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. OMISSÃO INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Casa Nova/BA contra ato omissivo do Prefeito Municipal, que deixou de autorizar o afastamento remunerado de servidores públicos municipais eleitos para compor a diretoria sindical da entidade, apesar de previsão legal expressa. O sindicato alegou que o direito está garantido pela Constituição Federal e disciplinado por legislação municipal específica. Os pedidos administrativos foram ignorados sem qualquer fundamentação que demonstrasse impedimento legal ou prejuízo à prestação dos serviços públicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público municipal dirigente sindical tem direito ao afastamento com remuneração para o exercício de mandato classista, quando previsto em legislação municipal; (ii) estabelecer se a omissão da autoridade coatora, sem justificativa legal, viola direito líquido e certo do impetrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal, nos artigos 8º, VIII, e 37, VI, assegura o direito à livre associação sindical e o afastamento de dirigentes sindicais de suas funções, com a preservação de seus direitos funcionais, incluindo a remuneração.
A Lei Municipal nº 66/2001 de Casa Nova/BA prevê expressamente a possibilidade de afastamento remunerado de servidores eleitos para cargos de direção sindical, tratando-se de norma local válida, cuja aplicação é obrigatória diante do princípio da legalidade.
A omissão da autoridade coatora, que ignorou sucessivos requerimentos administrativos sem apresentar justificativa plausível, configura afronta ao direito líquido e certo do impetrante e à própria legalidade administrativa.
O indeferimento de afastamento para exercício de mandato sindical, quando baseado em ato vinculado e ausente de fundamentação idônea, é ilegal e passível de controle judicial.
A jurisprudência consolidada reconhece a legalidade e constitucionalidade do afastamento de dirigentes sindicais, com remuneração, quando houver previsão normativa específica, como nos precedentes citados do TJ/BA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido procedente.
Tese de julgamento:
O servidor público municipal tem direito ao afastamento com remuneração para o exercício de mandato classista quando houver previsão expressa em legislação local.
A omissão da Administração Pública em autorizar o afastamento sindical, sem apresentar fundamentação legal ou demonstração de prejuízo ao serviço, configura violação ao direito líquido e certo e afronta ao princípio da legalidade.
O afastamento para exercício de mandato sindical, quando vinculado por norma legal, não pode ser indeferido sem motivação idônea da autoridade administrativa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 8º, VIII; 37, VI. Lei Municipal de Casa Nova/BA nº 66/2001.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8019252-66.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 19.09.2022; TJ-BA, APL nº 0961266-03.2015.8.05.0137, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 17.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
0000603-53.2010.8.05.0052
, originários da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Casa Nova/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos,

em
MANTER A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA